Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE – LEGALIDADE – LIMINAR INDEFERIDA - COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PUBLICAÇÃO DO ATO - ILEGALIDADE AFASTADA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
I - O Magistrado singular ao proferir sentença, leva a literalidade ‘per relationem’, uma decisão referencial, não utilizando uma justificativa autônoma as suas razões, mas aproveitando da justificação contida no Acórdão proferido no Agravo de Instrumento. “[...] ‘A fundamentação per relationem, ou motivação por remissão ou por referência é amplamente admitida e utilizada, inclusive, nos tribunais superiores, tanto que a referida técnica é considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, compatível com o disposto no art. 93, IX, da CF. Precedentes’[...]”. (Ac. de 17.11.2022 no AgR-AREspE no 12885, rel. Min. Sérgio Banhos.); “[...] 2. Afigura-se válida a motivação per relationem nas decisões judiciais. [...]” (Ac. de 18.8.2022 nos ED-AgR-AREspE no 060030393, rel. Min. Alexandre de Moraes.).
II - Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que se proceda à regularização.
III. (...). Não há que se falar em violação ao devido processo legal, se a inclusão do contribuinte no Regime Especial de Tributação – RET, foi precedida da emissão de notificação e intimação via Diário de Justiça, sendo dever deste, na forma do inc. XVIII, do art. 17 da sobredita Lei n. 7.098/98, o acesso a escrituração fiscal para verificar suas notificações e comunicações. (...). Recurso provido. (N.U 1009834-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)”
IV. Sentença ratificada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001306-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TEMPLARIUM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 06.977.744/0001-47 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE – LEGALIDADE – LIMINAR INDEFERIDA - COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PUBLICAÇÃO DO ATO - ILEGALIDADE AFASTADA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O
Magistrado singular ao proferir sentença, leva a literalidade ‘
per relationem’,
uma decisão referencial, não utilizando uma justificativa autônoma as suas razões, mas aproveitando da justificação contida no Acórdão proferido no Agravo de Instrumento.
“[...] ‘A fundamentação
per relationem
, ou motivação por remissão ou por referência é amplamente admitida e utilizada, inclusive, nos tribunais superiores, tanto que a referida técnica é considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, compatível com o disposto no art. 93, IX, da CF. Precedentes’[...]”.
(Ac. de 17.11.2022 no AgR-AREspE no 12885, rel. Min. Sérgio Banhos.);
“[...] 2. Afigura-se válida a motivação
per relationem
nas decisões judiciais. [...]”
(Ac. de 18.8.2022 nos ED-AgR-AREspE no 060030393, rel. Min. Alexandre de Moraes.).

II - Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que se proceda à regularização.

III. (...)
. Não há que se falar em violação ao devido processo legal, se a inclusão do contribuinte no Regime Especial de Tributação – RET, foi precedida da emissão de notificação e intimação via Diário de Justiça, sendo dever deste, na forma do inc. XVIII, do art. 17 da sobredita Lei n. 7.098/98, o acesso a escrituração fiscal para verificar suas notificações e comunicações. (...). Recurso provido. (N.U 1009834-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)”

IV. Sentença ratificada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TEMPLARIUM AGROINDUSTRIAL LTDA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n° 1001306-51.2018.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido inicial, denegando a ordem, e revogando a liminar anteriormente concedida, que visa sustar os atos jurídico-administrativos das Autoridades Fiscais Estaduais que suspenderam a inscrição estadual e aplicaram o Regime Especial de Fiscalização, com fundamento na falta de cumprimento da notificação para recolhimento ou impugnação em data previamente determinada.

O Apelante alega preliminarmente, a nulidade da sentença – não enfrentamento dos argumentos elencados – julgamento referente a período de enquadramento diverso dos autos.

Sustenta que a sentença foi equivocada, por utilizar como razão de decidir premissa fática equivocada, de que a inclusão da apelante ao REF se daria por apenas 90 (noventa) dias, sendo que na verdade, a inclusão foi realizada por tempo indeterminado.

Aduz que ao,
“impor regime diferenciado para o recolhimento de tributo enquanto o Contribuinte permanecer com débitos exigíveis, esta medida configura, de forma ilícita, na cobrança dos próprios créditos tributários narrados, o que afronta os princípios constitucionais da livre concorrência, da propriedade privada e da liberdade de trabalho, assegurados pela Constituição da República no artigo 170, incisos II e IV do caput e parágrafo único, os quais são consagrados pela jurisprudência, que culminou com a edição das seguintes Súmulas pelo Supremo Tribunal Federal”. Sic Id. no 119425527 – p.7)

Aponta violação ao princípio da reserva legal para cominação de penalidades, contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e ainda, ao princípio da isonomia tributária e da não-cumulativadade do ICMS.

Ao final requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a r. sentença recorrida.

Contrarrazões. (Id. no 119425532)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça, doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. no 127228161)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por TEMPLARIUM AGROINDUSTRIAL LTDA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n° 1001306-51.2018.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido inicial, denegando a ordem, e revogando a liminar anteriormente concedida, que visava sustar os atos jurídico-administrativos das Autoridades Fiscais Estaduais que suspenderam a inscrição estadual e aplicaram o Regime Especial de Fiscalização (REF), com fundamento na falta de cumprimento da notificação para recolhimento ou impugnação em data previamente determinada.

Preliminar alegada pelo apelante de nulidade da sentença, devido ao não enfrentamento dos argumentos elencados, quando do julgamento referente à período de enquadramento diverso dos autos.

A alegada nulidade da sentença não deve prosperar, vez que, no agravo de instrumento foi analisado a tese suscitada pelo agravante, os embargos de declaração foram rejeitados, de forma idêntica no juízo
a quo
, quanto em sede recursal, que apreciou a matéria articulada pelo impetrante/agravante, e conclui pela inviabilidade de conhecimento, lembrando que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que o fundamento utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, sendo que a r. sentença recorrida, foi prolatada com base na decisão proferida em grau recursal.

Assim, não se anula sentença por não enfrentamento de tese da defesa deduzida em alegações finais, quando reflexamente, essa resta afastada pelo acolhimento de outra tese, que, em um raciocínio lógico, seja com ela incompatível, contém fundamentação suficiente, com exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas.

Ademais, o Magistrado singular ao proferir a r. sentença recorrida, levou a literalidade ‘
per relationem’,
uma decisão referencial, não utilizando uma justificativa autônoma as suas razões, mas aproveitando da justificação contida no Acórdão proferido no Agravo de Instrumento.
“[...] ‘A fundamentação
per relationem
, ou motivação por remissão ou por referência é amplamente admitida e utilizada, inclusive, nos tribunais superiores, tanto que a referida técnica é considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, compatível com o disposto no art. 93, IX, da CF. Precedentes’[...]”.
(Ac. de 17.11.2022 no AgR-AREspE no 12885, rel. Min. Sérgio Banhos.)
;

“[...] 2. Afigura-se válida a motivação
per relationem
nas decisões judiciais. [...]”
(Ac. de 18.8.2022 nos ED-AgR-AREspE no 060030393, rel. Min. Alexandre de Moraes.)
.

Portanto, rejeito a preliminar arguida de nulidade de sentença.

M É R I T O

Conforme consta dos autos, a apelante foi autuada pela autoridade fazendária em 16.10.2017, pelo termo de notificação/autuação (NAI) no 225748000122017155,
Notificação Fiscal (NFE) no 299959/659/39/2017, que originou a adoção das medidas decorrentes do regime especial pelo motivo de ter deixado de recolher ou impugnar o auto de infração na data aprazada.

Em resposta pela Gerência de Fiscalização da SEFAZ em 28.02.2018, o Fiscal de Tributos Estaduais – Fernando Henrique Soares informou que, a Suspensão da Inscrição Estadual não tem relação como a lavratura da NAI e nem com o REF (Regime Especial de Fiscalização) e que a suspensão foi determinada em razão do Contribuinte não cumprir as intimações/notificações com pedido de informações da SEFAZ, mesmo tendo ciência delas. (Id. no 119424045 – p. 7)

E que a suspensão se deu em conformidade com o artigo 32 do RICMS-MT, pelas alterações na Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e dá outras providências.

“(...)

Art. 1o A Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - acrescentados os Arts. 17-H e 17-I, com a redação assinalada:

“Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária. (...)”.

Como se verifica, a medida foi indeferida fundamentada na observância ao devido processo administrativo tributário, nos seguintes termos:

“(...)

Visto,

Trata-se de mandado de segurança impetrado por TEMPLARIUM AGROINDUSTRIAL LTDA contra o SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO e OUTROS.

Narra o impetrante que teve a Inscrição Estadual suspensa ilegalmente por não atender a intimação fiscal da NAI de exigência de recolhimento ou impugnação.

Diante disso, impetrou o presente writ e requereu liminarmente:

“(i) suspender os efeitos do enquadramento ao Regime Especial de Fiscalização, conforme designa o art. 7o, III da Lei do Mandado de Segurança, determinando às Autoridades coatoras para que se abstenham de suspender a inscrição estadual ou apliquem quaisquer regimes diferenciados de tributação que direta ou indiretamente resultem: impedimento na emissão de Nota Fiscal (inclusive eletrônica) na majoração do tributo (alteração da alíquota ou base de cálculo previsto em norma geral genérica e abstrata) ou formas de apuração (antecipação do recolhimento e afastamento da não-cumulatividade do ICMS).”

No mérito pugnou a concessão da segurança “para declarar a nulidade do enquadramento ao Regime Especial de Fiscalização e das medidas adotadas, tais como suspensão de inscrição estadual e dos credenciamentos referentes a forma e critérios de apuração do tributo, em razão da ilegalidade na sanção política aplicada com o claro objetivo de recolhimento antecipado de tributo, afrontando a interpretação sistemática da Constituição da República pela Suprema Corte nos enunciados de Súmulas no 70, 323 e 547; na violação ao princípio da reserva legal para cominação de penalidades contida nos artigos 5o, incisos II e XXXIX da Constituição da República e no artigo 97, inciso V do Código Tributário Nacional; na violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados no artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Republicana em razão da ausência de notificação prévia, encarte dos documentos motivadores do ato e do devido processo fiscal; ausência de subsunção do fato à norma e da descrição da infração prevista na legislação; da violação ao princípio da isonomia tributária e à não-cumulatividade do ICMS, determinando que se abstenham de suspender a inscrição estadual ou apliquem quaisquer regimes diferenciados de tributação que direta ou indiretamente resultem: impedimento na emissão de Nota Fiscal (inclusive eletrônica) na majoração do tributo (alteração da alíquota ou base de cálculo previsto em norma geral genérica e abstrata) ou formas de apuração (antecipação do recolhimento e afastamento da não cumulatividade do ICMS)”.

A análise da liminar foi postergada (Id. 11500107).

Foram prestadas as informações pela indigitada autoridade coatora (Id. 11875776).

A liminar não foi concedida (Id. 12730624). Após a oposição dos embargos declaratórios (Id. 13008322), foi deferida em parte (Id. 14134603).

Parecer Ministerial constante no Id. 13252460.

Sobreveio r. Decisum
ad quem
que concedeu o efeito suspensivo nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009834-03.2018.8.11.0000 interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 19825184).

O supramencionado recurso interposto foi provido (Id. 56602692).

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

In casu
, o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009834-03.2018.8.11.0000 interposto pelo Estado de Mato Grosso foi provido nos seguintes termos:

Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado por Templarium Agroindustrial Ltda., impugnando ato coator consistente na suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica, por meio do enquadramento da empresa no Regime Especial de Fiscalização – REF.

A empresa-agravada, alegou que o enquadramento se deu sem observância do devido processo legal, sem qualquer processo administrativo e por meio de simples Portaria [12/2017], e que a medida a está impedindo de exercer suas atividades empresariais.

A par disso, pugnou pela suspensão do ato restritivo, cujo pleito foi acolhido pelo magistrado a quo, nos seguintes termos: “... DEFIRO A LIMINAR para determinar suspensão dos efeitos do enquadramento ao Regime Especial de Fiscalização - REF, bem como que se abstenha de suspender a inscrição estadual da Impetrante, até o julgamento do mérito do presente
mandamus
...”

Eis os fundamentos do decisum, no ponto de interesse:

[...] Todavia, a presunção da legalidade dos atos de nenhum modo é extensiva, de sorte que fica a cargo da Administração Pública provar a relação de base da presunção, restando ao contribuinte ainda a possibilidade de infirmar o fato presumido, mediante a apresentação da oportuna prova em contrário.

Os supostos indícios de utilização indevida de benefícios e/ou incentivos fiscais, ou quaisquer outras irregularidades, devem ser debatidos em procedimento fiscal próprio, tendo em vista que podem ensejar a revogação daquelas benesses.

É nesse passo que se insere a obrigatoriedade constitucional de oportunizar-se em tempo próprio e hábil o direito constitucional ao contraditório, isto porque além de ser verdadeira garantia do contribuinte, os atos jurídicos administrativos ou a aplicação de penalidades podem ser nulos, de pleno direito, inclusive.

Noutro bordo a jurisprudência dos tribunais é uníssona no sentido da impossibilidade de suspensão de emissão de notas fiscais eletrônicas para contribuintes inadimplentes.

(...)

No caso do regime especial, o Tribunal da Cidadania firmou diretriz no sentido de que “o regime especial autorizado em lei estadual, porque impõe restrições e limitações à atividade comercial do contribuinte, viola a garantia constitucional da liberdade de trabalho, constituindo forma oblíqua de cobrança do tributo, que a jurisprudência do Tribunal sempre repeliu”.

Dessa forma, destaco, à conclusão, que estão configurados os requisitos necessários à concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris, que se traduz na exata ausência de procedimento administrativo tributário com oportunidade de contraditório bilateral e o periculum in mora, em decorrência da suspensão da emissão se notas fiscais em desfavor da Impetrante.

Destaco, outrossim, que a não incide perigo de irreversibilidade ante a concessão da medida tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, por entender que a concessão de liminar em mandado de segurança suspende a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado, afastando a ocorrência da prescrição do débito (AgRg no REsp 1.375.895/RS), e no mesmo sentido reiterou “Ao que se tem, por força legal, concedida medida liminar em mandado de segurança, resta suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não havendo falar em curso do prazo de prescrição enquanto perduram os efeitos da liminar deferida”, diz trecho da decisão no EREsp 449.679/RS.

Portanto, ante a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, impõe-se o deferimento da medida.

[...]

Como se verifica, a medida foi deferida fundamentada na inobservância ao devido processo administrativo tributário.

Ocorre que, o agravante esclareceu, por meio do documento Informação n. 034/GMFT/SUCIT/SARP/SEFAZ/2017 [id n. 1169418], que o contribuinte foi cientificado do procedimento administrativo instaurado contra si por meio do e-process 5308244/2017, ao qual foram apensados a CI 83/2017 e o Relatório Circunstanciado em que descreve os motivos do enquadramento da empresa no regime cautelar, com a finalidade de intimar o contribuinte afim de a prestar esclarecimentos acerca das inconsistências identificadas.

Daí que, pelo fato de não ter atendido à intimação do fisco, foi emitida a Notificação Fiscal no 265895/693/11/2017, em 24/07/2017, informando o contribuinte, de seu enquadramento em Regime de Fiscalização, cujo ato foi publicado no Diário Oficial n. 27069 (pag. 33).

Logo, ao que se afigura, foi emitida e publicada no Diário Oficial a Notificação Fiscal informando a empresa de pendências junto à SEFAZ-MT, o que afasta o argumento de que não lhe foi oportunizada ampla defesa.

Outrossim, o artigo 17, inc. XVIII, da Lei Estadual n. 7.098/98, atribui ao contribuinte a obrigação em acessar diariamente a escrituração fiscal, a fim de verificar as notificações e comunicações administrativo-tributárias que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias, como se infere:

“ Art. 17 São obrigações do contribuinte:

XVIII - informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)”. [grifei]

Logo, este juízo de cognição inicial, revela que a inclusão da agravada no Regime Especial de Tributação – RET, não se revestiu de ilegalidade, já que foi emitida notificação e intimação, sendo dever do contribuinte o acesso a escrituração fiscal para verificar suas notificações e comunicações.

Ademais, a inclusão da empresa, temporariamente, no Regime Especial de Fiscalização, não implica em impedimento ou obstáculo ao desenvolvimento das atividades econômicas, a não ser pelo fato de que, durante esse período preestabelecido de 90 (noventa) dias, terá que recolher o ICMS a cada operação, apresentando-a já no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual, na forma dos artigos 915 e 916 do RICMS/MT.

Sendo assim, autorizadas as medidas em situações excepcionais por meio de lei, como é o caso, já que previsto no art. 34 da Lei Estadual n. 7.098/98
[1]
, bem como em regulamento, não há falar, prima facie, em desrespeito ao princípio constitucional do livre exercício da economia.

De igual modo, não vislumbro, também, ofensa à Carta Magna ou à Lei Estadual n. 7.098/98, haja vista que o único objetivo da medida é verificar as supostas práticas irregulares.

Além disso, a aplicação cautelar do controle especial da emissão das notas fiscais concede a empresa-agravada o direito de emitir Nota Fiscal Avulsa ou de Conhecimento de Transporte Avulso, conforme o caso, na Agência Fazendária, a cada operação de saída ou prestação de serviço, em substituição a nota fiscal eletrônica.

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.”.

O venerando Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, restou assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSAO DO ATO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUIENTE – PUBLICAÇÃO DO ATO. ILEGALIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.O artigo 34, da Lei Estadual n. 7.098/98, permite o estabelecimento de regime especial para pagamento do ICMS, em casos determinados, com o fito de se fazer cumprir as obrigações tributárias e garantir a arrecadação. Não há que se falar em violação ao devido processo legal, se a inclusão do contribuinte no Regime Especial de Tributação – RET, foi precedida da emissão de notificação e intimação via Diário de Justiça, sendo dever deste, na forma do inc. XVIII, do art. 17 da sobredita Lei n. 7.098/98, o acesso a escrituração fiscal para verificar suas notificações e comunicações. Ademais, a inclusão da empresa, temporariamente, no Regime Especial de Fiscalização, não implica em impedimento ou obstáculo ao desenvolvimento das atividades econômicas, a não ser pelo fato de que, durante esse período preestabelecido de 90 (noventa) dias, terá que recolher o ICMS a cada operação, apresentando-a já no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual, na forma dos artigos 915 e 916 do RICMS/MT. Recurso provido. (N.U 1009834-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)”.
Nesse viés, não há nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado, remanescendo a não concessão da ordem pretendida como medida cogente.

Dispositivo.

Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte DENEGO A ORDEM de segurança pretendida. Com efeito, REVOGO in totum a liminar outrora concedida.”. (Id. no 119425513 – p. 94)

Ocor
re que o Apelante esclareceu, por meio do documento Informação no. 083.2017/GMFT-SEFAZ, que o contribuinte foi cientificado do procedimento administrativo instaurado contra si por meio do
e-process
5308244/2017, instaurado em face da Notificação/Auto de infração no 225748000122017155, que descreve os motivos do enquadramento da empresa no regime cautelar, com a finalidade de intimar o contribuinte a fim de prestar esclarecimentos acerca das inconsistências identificadas.

De modo, vislumbra-se que no trâmite do
e-process
em questão a apelante não atendeu à Intimação Fiscal no 297743/659/2017 que requisitou a comprovação da regularidade das operações de entrada/aquisições de mercadorias que geraram o crédito compensado no ICMS de saída relativo ao período fiscalizado, qual seja, 01/01/2013 a 31/08/2017 (ID 119424026 – pp. 2/3) e, muito embora defenda em suas razões tal cumprimento e traga aos autos diversos recibos de entrega de escrituração fiscal, livro de registro de apuração de ICMS, etc., denota-se que, de fato, não foram adotadas as devidas providências, porquanto dizem respeito somente aos anos de 2015, 2016 e 2017.

As irregularidades foram constatadas no período de análise e, após, houve a expedição de nova intimação – Intimação Fiscal Eletrônica no 299959/659/39/2017 de 18/10/2017 – com o seguinte teor: “(
...) fica, ainda, o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do crédito tributário no prazo de 30 (trinta) dias, ou impugná-lo na forma do artigo 987 do RICMS-MT (...)”
, e que igualmente não foi atendida, sugerindo, pois, que as penalidades aplicadas à ora apelante decorreram da preclusão do seu direito de impugnação no momento adequado e não que tratam de exação de tributo qualificada como sanção política, de forma que conclusão diversa suscitaria a instrução do feito com eventual dilação probatória não compatível com a via eleita.

À vista disso, tem-se que o não atendimento das intimações, demonstrando que o contribuinte permaneceu inerte diante da conclusão do processo administrativo em tela, revela que a faculdade de exercício do contraditório e da ampla defesa não pode ser confundida com a ausência da sua oportunização, mormente somado ao fato de que o Regime Especial imposto é regulamentado pela legislação estadual pertinente, conferindo, dessa maneira, aparente legalidade ao ato administrativo impugnado.

Nesse sentido, os julgados desta e. Corte de Justiça:
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO (REF) — INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) — IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.
Presentes fortes indícios de irregularidade na Escrituração Fiscal Digital (EFD), não se constata a existência de manifesta ilegalidade na imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte decorrente do enquadramento no Regime Especial de Fiscalização (REF), que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.
Recurso provido.
(N.U 1009660-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/8/2020, Publicado no DJE 10/8/2020).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA-REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.
Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.
(N.U 1012476-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, publicado no DJE 11/3/2021).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA – TRIBUTÁRIO – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR-POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CONFIGURADO – INVERSÃO DE SUCUMBENCIA – POSSIBILIDADE – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.
1. A existência de pendências na Escrituração Fiscal da contribuinte, comprova que o Apelado se enquadra nas hipóteses da resolução no 07, de 8 de dezembro de 2008 – SARP, o qual dispõe sobre a aplicação
de regime cautelar administrativo previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS.
2. Sentença retificada em reexame, Recurso Voluntário Prejudicado.
(N.U 1000195-23.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/7/2021, publicado no DJE 20/7/2021). [Destaquei]”

Ademais, após analise probatório dos presentes autos, constato que não houve violação ao princípio da reserva legal para cominação de penalidades, contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao princípio da isonomia tributária e da não-cumulativadade do ICMS, conforme apontado pelo apelante.

Portanto, é forçoso concluir que a Apelante/Impetrante, após reiterados descumprimentos da legislação tributária Estadual, não logrou êxito em demonstrar, mediante prova pré-constituída, que o Regime Especial de Fiscalização, na modalidade de prazo especial e sumário de recolhimento do ICMS, seria desarrazoado ou desproporcional ou estaria a inviabilizar indevidamente o livre exercício da sua atividade econômica, não se vislumbrando, assim, a presença de direito líquido e certo, a amparar a concessão do
writ
, quanto ao aludido Regime Especial de Fiscalização (REF).

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso, ratificando a r. sentença recorrida, em seus próprios termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023